Tribunal: TJMT
Processo: 1004005-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004005-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), JOSE BERNARDO DA SILVA - CPF: 396.281.671-20 (AGRAVADO), LUCIANO ALCANTARA BOMM - CPF: 080.878.299-13 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

3. Tutela provisória revogada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO LIMINAR
nº
1042296-28.2023.8.11.0003
, ajuizada por
JOSE BERNARDO DA SILVA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo consumidor nos seguintes termos: (grifos no original)

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta,
concedo parcialmente a tutela de urgência
, para determinar que os requeridos limitem o desconto na conta do autor a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda.

A instituição financeira agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a manutenção da decisão permite ao agravado que se esquive dos compromissos financeiros assumidos, gerando verdadeiro enriquecimento ilícito a ele, causando, por derradeiro, prejuízo imediato à agravante que caracteriza lesão grave e de difícil reparação, já que sequer foram cumpridos os requisitos mínimos para a propositura da ação de repactuação de dívidas, tampouco há verossimilhança na alegação de superendividamento [...]
”;

2)
“
[...]passou despercebido pelo juízo de primeiro grau que, a renda bruta do agravado equivale a R$ 5.919,21, e os descontos realizados em sua folha de pagamento (descontos obrigatórios e relativos aos empréstimos) somam o importe de R$ 3.773,04, de modo que a renda líquida mensal de R$ 2.019,18 (id. 137610815), é mais que suficiente para arcar com os empréstimos pessoais do agravado (R$ 1.216,63), restando o valor de R$ 802,55, para o custeio de outras necessidades [...]”
;

3)
“
[...]a situação fática extraída dos autos, não indica o comprometimento do mínimo existencial ao agravado [...]”; e

4)
“
[...]NÃO FOI APRESENTADO O NECESSÁRIO PLANO DE PAGAMENTO com as datas e valores, conforme exigência do art. 104-A da Lei nº 14.181/2021 [...]”

Assim, requer o provimento do seu recurso para o fim de se revogar a decisão agravada.

Na decisão de ID. 204204665 foi indeferida a liminar no presente Agravo de Instrumento.

A parte Agravada apresentou contraminuta (ID. 207994190), pugnando pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência antecipada a fim de limitar o total das parcelas mensais a 30% da remuneração líquida do consumidor.

A decisão em comento se fundamentou no fato de que “
os documentos trazidos com a inicial, embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que há o comprometimento, quase que integral, do subsídio recebido pela demandante para pagamento de empréstimos junto aos demandados, reduzindo, consideravelmente a sua verba alimentar
”.

A parte Agravante, por sua vez, afirma, entre outras coisas, que a decisão em comento está em desacordo com a legislação aplicável, porque não teriam sido preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, além de que a sua concessão lhe acarretaria lesão grave e de difícil reparação.

Pois bem.

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os pagamentos/descontos.

Por fim, merece ser frisado que decidir explicitamente sobre as teses elencadas pela Agravante, de que não estaria configurado o superendividamento, de que as cobranças não acarretariam comprometimento do mínimo existencial da parte Agravada,
etc
, configuraria antecipação do mérito da ação principal, com supressão de instância, razão pela qual deixo de apreciá-las nesta ocasião.

Ademais, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada
.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024